Tribunal: TJBA
Processo: 0500667-52.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500667-52.2015.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: Sindicato de Funcionários Públicos Municipal de Presidente Tancredo Neves Sindfupptn

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI MUNICIPAL QUE FIXOU REAJUSTE PARA SERVIDORES. AUMENTO NÃO EFETIVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
ACLARATÓRIOS.
ALEGAÇÕES
DE
OMISSÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA EXPRESSAMENTE ABORDADAS.
ALEGAÇÃO DE
CONDENAÇÃO IRRESTRITA.
IDENTIFICADA A AUSÊNCIA DE MARCO FINAL PARA APLICAÇÃO DO REAJUSTE. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA CONCEDENDO NOVO REAJUSTE. COMPROVAÇÃO. LIMITE A SER OBSERVADO. ACÓRDÃO OMISSO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração
(ID 22248871)
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº. 0500667-52.2015.8.05.0271 (
ID.
22247360
), interposto em desfavor do Embargado,
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA.

2. Com efeito,
os Embargos de Declaração
possuem
fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

3.
Cotejando os fundamentos dos presentes Embargos de Declaração
(ID 22248871),
o Município embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto:
i)
à alegação de nulidade da sentença, porquanto o Juízo primevo teria deixado de se pronunciar acerca de requerimento essencial formulado pelo município na petição de fls. 173/175, atual
ID 32080312
;
ii)
ao fato de que a causa de pedir teria se limitado ao período de janeiro de 2013 a julho de 2015;
iii)
ao argumento de que foram editadas normas posteriores que tiveram o condão de revogar a norma anterior - a exemplo das Leis nº 35/2017, 37/2018 e 01/2018 -, sustentando que o cumprimento da decisão ocasionará prejuízo aos substituídos,
“pois irão receber nos termos da lei 030/2013”
.

4.
No que toca à alegação de nulidade da sentença, o acórdão não foi omisso, pois
, de forma clara e expressa
,
afastou a preliminar de carência de fundamentação
e
a alegação de violação ao contraditório
— quanto à lista de servidores —, tendo declarado que
não
foi
comprovado qualquer prejuízo ao ente público
, uma vez que ele possui
todos os dados dos servidores indicados na lista, em seus cadastros funcionais.

5.
Outrossim, os dois outros pontos suscitados pelo ente municipal como omissões do acórdão devem ser apreciados conjuntamente, pois tratam sobre a limitação da incidência do reajuste aplicado pela Lei Municipal nº 030/2013.

6.
O acórdão enfrentou devidamente o mérito do apelo, no que tange ao reconhecimento do dever de pagamento do reajuste implementado pela Lei Complementar nº 030/2013 — pois corretamente identificou que:
(i)
a referida norma estava em vigor e
(ii)
o Município não logrou êxito em comprovar a efetivação de tais pagamentos. Entretanto, nota-se que o
decisum
foi omisso quanto à superveniência de normas que concederam novos reajustes aos servidores, pois
nada foi dito acerca desta alegação do ente municipal no voto proferido, à época, pela Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima. Logo, a falta identificada merece ser suprida.

7.
Consoante ressaltado no acórdão, de fato, não houve comprovação de pagamento aos servidores públicos nos termos previstos na Lei Complementar nº 030/2013, e o advento da Lei Complementar nº 33/2016 não afasta o dever da municipalidade de arcar com aqueles pagamentos. Entretanto, esta última Lei (nº 33/2016) demonstra que os valores devidos pelo Município, com base na Lei anterior (nº 030/2013), estão adstritos ao período de janeiro/2013 a 30/04/2016, haja vista que a Lei nº 33/2016 passou a surtir efeitos em 1º de maio de 2016.

8. Nas contrarrazões de
ID 39637130 - Pág. 2
, o próprio Embargado reconhece que o Município comprovou a realização de pagamento de acordo com a Lei nº 33/2016 e afirma que este não é objeto dos presentes autos.

9. Ademais, no que tange à alegação de que a causa de pedir se restringiu ao período de janeiro de 2013 a julho de 2015, não merece guarida. Isso porque embora o acórdão tenha sido omisso no tocante ao termo final para aplicação do reajuste, o argumento do ente público é contraditório com seu próprio pedido de incidência da Lei do ano de 2016.

10. Além disso, o pedido formulado pelo autor, na exordial, foi claro ao buscar a
“implementação do aumento salarial conforme a Lei 03/2013, de 24.09.2013, como obrigação de fazer, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em favor dos substituídos, e
pagamento no vencido e vincendo
(...)”
. Assim, não há que se falar em limitação ao mês de julho/2015.

11. Logo, o acórdão deve ser integrado apenas para fazer constar que o pagamento devido pelo ente público aos servidores refere-se ao período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de abril de 2016, considerando que a partir de 1º de maio de 2016 os servidores passaram a ser remunerados de acordo com a Lei nº 33/2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
0500667-52.2015.8.05.0271
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Embargado
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível
em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos,
apenas para fazer constar que o pagamento devido pelo ente público aos servidores refere-se ao período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de abril de 2016, considerando que a partir de 1º de maio de 2016 os servidores passaram a ser remunerados de acordo com a Lei nº 33/2016
,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR15/27)